Tribunal: TJSP
Processo: 9000657-59.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000657-59.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JEFFERSON
FERREIRA DA SILVA ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000657-59.2019.8.26.0602 -Voto no 15.008
2
VOTO no. 15.008
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 9000657-59.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba Vara do Júri e das Execuções Criminais
Execução no. 437.703 (origem)
Agravante: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA ALVES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
Recurso interposto diante de indeferimento do benefício
por ausência de merecimento. Condenado que cumpre
pena por homicídio e roubo, além de ostentar outras
condenações já “comutadas” por furto, porte de arma e
outro roubo. Agravante que registra em prontuário sete
infrações de natureza grave, duas delas consistentes em
evasões verificadas pouco depois de beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto. Histórico deveras
conturbado associado à notícia de recente “reabilitação”
pela última falta grave cometida, tudo a recomendar
permanência mais prolongada em retiro pleno como
forma de melhor se avaliar a evolução do comportamento
no cárcere diante de período mais prolongado, sem
registro de novas transgressões. Conclusão que prescinde, inclusive, da realização de exame
criminológico, ao menos por ora. Atestado de bom
comportamento carcerário insuficiente para comprovar a
absorção da ensinança à qual submetido o recorrente.
Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
por
JEFFERSON FERREIRA DA SILVA ALVES contra a decisão noticiada a fls.
14, através da qual se indeferiu o livramento condicional ante a ausência
do requisito subjetivo. Postula a Defensoria Pública a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000657-59.2019.8.26.0602 -Voto no 15.008
3
decisório, sustentando o merecimento do sentenciado, na hipótese
comprovado por atestado de bom comportamento carcerário. Alega, ainda,
a dispensabilidade da “passagem” anterior pelo retiro intermediário para
análise do pressuposto subjetivo, por ausência de previsão legal (fls.
16/20).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
22/24), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 25),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
37/39, no caso pela conversão do julgamento em diligência, para que seja
realizado o exame criminológico destinado à aferição mais aprofundada do
mérito indispensável à obtenção do benefício.
É o relatório.
O recurso não vinga, dispensada a conversão do
julgamento em diligência, com a devida “vênia” da opinião externada pela
ilustrada Procuradoria de Justiça.
Convém notar que JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
ALVES cumpre pena total de vinte (20) anos, dois (2) meses e vinte e um
(21) dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e
roubo majorado, com término do “castigo” previsto somente para 23 de
fevereiro de 2.030.
Extrai-se do boletim informativo, ainda, pesar contra o
agravante outras três condenações, já “comutadas”, pela prática de furto,
porte de arma e outro roubo, além de registrar, durante suas diversas
“idas e vindas” pelo sistema prisional, anotações relativas a sete
infrações disciplinares de natureza grave, duas das quais por
abandono do estabelecimento prisional, no caso verificadas pouco
após a progressão ao retiro intermediário.
Se não bastasse, durante um dos períodos em que
permaneceu foragido, JEFFERSON voltou a delinquir, sendo preso em
flagrante no dia 29 de maio de 2.013 pelo crime de porte de arma de fogo,
que lhe rendeu a execução de no. 05 (comutada).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000657-59.2019.8.26.0602 -Voto no 15.008
4
Conquanto o pedido de livramento condicional tenha sido
indeferido por ausência de pressuposto subjetivo, breve análise da
documentação apresentada permite constatar que o cômputo do benefício
não levou em consideração marco interruptivo representado pelo trânsito
em julgado da condenação mais recente (algo diverso da interrupção
atrelada à anotação de falta grave, a qual, de toda forma, também alteraria
a data-base do benefício, consoante entendimento da Suprema Corte sobre
o tema - STF, HC 100.062, Relator Ministro MARCO AURÉLIO), quadro que
sugere não ter JEFFERSON sequer completado o interstício necessário à
obtenção da ampla benesse almejada.
De todo modo, convém registrar que a concessão do
livramento condicional requer, além do requisito objetivo, também a
observância da condição subjetiva, no caso tampouco constatada.
No caso, depara-se com indivíduo recalcitrante e que
cumpre penas por delitos praticados mediante violência contra a pessoa
(um deles, de natureza hedionda), o que recomenda maior cautela do
julgador na análise de eventuais benefícios, mormente diante do longo
período de pena pendente de cumprimento.
Anota-se, ainda, que, embora tenha descontado lapso
considerável das reprimendas, JEFFERSON conta com inclusão recente
no sistema prisional datada de maio de 2.017, por ocasião da recaptura
verificada após sua última evasão e, mesmo neste curto intervalo, voltou a
tergiversar a terapêutica penal, sendo autuado por infração penal
representada por desobediência e desrespeito em 14 de outubro de 2.018,
com reabilitação verificada em data bastante recente.
Ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, em
nenhum momento o magistrado se reportou à necessidade de promoção
do sentenciado ao regime semiaberto como condição para usufruir do
livramento condicional (muito embora a medida, no futuro, de fato possa
facilitar a análise da evolução do comportamento de JEFFERSON no cárcere
antes de colocá-lo em contato direto com a sociedade, considerada a
recidiva e seu histórico de fuga, inferindo-se dos autos que, por ora, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000657-59.2019.8.26.0602 -Voto no 15.008
5
sentenciado ainda não resgatara o lapso necessário à progressão de
regime, diante da interrupção decorrente da última infração disciplinar).
Noutras
palavras,
apenas
se
concluiu
pela
impossibilidade de concessão do benefício almejado em razão do
preocupante quadro observado (condenações por crimes graves e diversos
registros de infrações disciplinares, um dos quais, bastante recente), a
recomendar um maior período de permanência em regime fechado para se
aquilatar o merecimento do preso, daí porque, inclusive, dispensa-se a
realização do exame criminológico, sem prejuízo de nova avaliação do
quadro diante de oportuna provocação da Defesa e depois de verificado
interstício mais elástico sem registro de novas transgressões disciplinares.
Como decorre claro, não se poderia apurar a absorção da
terapêutica penal através de singelo atestado de bom comportamento
carcerário, lançado com base numa pequena amostra da conduta do
sentenciado, que não se mostrou digno dos benefícios anteriormente
concedidos pelo Estado.
Sobre o tema, consigne-se que, “para se obter o benefício
progressão de regime prisional, é necessário que o reeducando dê seguras
mostras - no curso da execução - de que ele pode ser promovido para um
regime mais ameno no qual a vigilância é menos rigorosa. Ressalte-se ainda
que, bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou
adaptação do condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua
readaptação
social”
(TJESP,
Agravo
em
Execução
no
0009148-
93.2019.8.26.0996, Relator Desembargador MACHADO DE ANDRADE,
julgado 14-11-2019).
“Some-se que, se não está o juiz adstrito a um laudo
técnico, eis que pode até rejeitá-lo no todo, ¿por que estaria adstrito a um
simples atestado de bom comportamento?” (TJESP, Agravo em Execução
no. 9000148-43.2016.8.26.0050, Relator Desembargador SOUZA NERY,
julgado 23-6-2016).
A doutrina reforça a lógica conclusão, ressaltando que “O
Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo um atestado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000657-59.2019.8.26.0602 -Voto no 15.008
6
suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua independência
funcional, avaliando concretamente o progresso e o merecimento de
condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI, Guilherme de Souza,
“Leis Penais e Processuais Penais Comentadas” - Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e
ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 285).
No mais, vale salientar que eventual dúvida a respeito da
presença do requisito subjetivo, nesta fase, resolver-se-ia em prol da
sociedade, em detrimento do interesse singular do delinquente (TJESP,
Agravo em Execução Penal n. 0009430-86.2019.8.26.0041, Relator
Desembargador RICARDO TUCUNDUVA, julgado 07-11-2019; Agravo em
Execução Penal n. 0002510-36.2019.8.26.0158, Relator Desembargador
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado 14-11-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)